Tribunal: TJDFT
Processo: 0063000-87.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0063000-87.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: ROSANA JARDIM MADUREIRA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Em atendimento ao decidido na RCL 40978 (ID 16761671), sobreste-se o feito até ulterior pronunciamento do C.STF nos autos do RE-RG 626.307. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator